Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
1. Habeas corpus parcialmente conhecido, uma vez que se trata de reiteração de pedido já apreciado anteriormente por este Tribunal.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP, como na espécie.
3. É adequado e necessário o decreto prisional preventivo, sendo inviável substituí-lo pela prisão domiciliar, notadamente quando o pleito não se funda em nenhuma das hipóteses legais estabelecidas no art. 318, do CPP; bem como por cautelares diversas, quando estas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.